Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-44.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-44.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN DA CONCEICAO PENHA

Advogado(s)
:
AMANDA GABRIELA DE OLIVEIRA FELIX, JOSE MARCOS FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
UBIRATAN DA CONCEIÇÃO PENHA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, sob o fundamento de que o autor não comprovou o adimplemento da obrigação, reputando lícita a suspensão do fornecimento de água. O apelante reitera que o corte foi indevido, que não foi previamente notificado e que a situação causou danos morais, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de água, à luz da comprovação do débito e da existência de notificação prévia ao consumidor; (
ii
) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

3.2. Embora o apelante não tenha comprovado o efetivo pagamento da fatura — pois o documento apresentado constitui mero comprovante de agendamento, condicionado à existência de saldo, não se confundindo com quitação —, a legalidade da suspensão de serviço essencial depende de notificação prévia e inequívoca do consumidor.

3.3. A concessionária apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação do consumidor, tendo juntado apenas tela de sistema interno produzida unilateralmente, a qual não possui força probatória suficiente para demonstrar que o consumidor foi cientificado do débito e do risco de corte.

3.4. A suspensão do fornecimento de água sem a devida comprovação de notificação prévia constitui ato ilícito, ensejando o dever de indenizar, sendo o dano moral configurado
in
re

ipsa
, decorrente do próprio fato da interrupção indevida de serviço de natureza essencial.

3.5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), com inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Teses de julgamento:

1.
A suspensão do fornecimento de água, serviço de natureza essencial, sem a devida comprovação de notificação prévia e inequívoca ao consumidor, configura ato ilícito da concessionária, independentemente da existência do débito, ensejando o dever de indenizar.

2.
A mera tela de sistema interno, produzida unilateralmente pela concessionária, não constitui prova idônea da realização de notificação prévia ao consumidor, incumbindo à fornecedora do serviço o ônus de demonstrar o cumprimento desse dever por meio de prova robusta.

3.
O dano moral decorrente da suspensão indevida do fornecimento de água configura-se
in
re

ipsa
, sendo presumível o sofrimento causado pela privação de serviço essencial, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC; Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 85, § 2º, do CPC; Art. 405 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula 362; TJ-BA – Apelação 8008535-80.2021.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelante
UBIRATAN DA CONCEIÇÃO PENHA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora